Tribunal: STF
Processo: ARE 1472095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÕES DE ALTERAÇÃO DE FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ABRANDAMENTO DE REGIME. ÓBICES PROCESSUAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO: INDULTO CONCEDIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 10.1.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, pela falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, por ter sido aplicada a sistemática da repercussão geral na origem e pela deficiência de argumentação no recurso (e-doc. 55).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.1.2024, o agravante interpõe tempestivo agravo regimental (e-doc. 59).



    3. O agravante alega “que a defesa não se limitou apenas a repetir os argumentos do recurso anterior, tampouco se aplica eventual súmula 284/STF, isso porque, durante a construção argumentativa, em todos os tópicos, consta nas Razões Recursais o devido cotejo, não havendo que se falar em qualquer deficiência da fundamentação, visto que plenamente compreensível e fundamentada está a controvérsia. Houve a exposição do fato e do direito, houve a demonstração do cabimento para tratar a matéria, e houve a apresentação das razões de reforma, estando plenamente preenchidos os requisitos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 59).



    Sustenta que o acórdão “inobservou o disposto nos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF, que, preconizam a individualização da pena e a fundamentação das decisões judiciais” (sic, fl. 3, e-doc. 59).



    Salienta que o “presente caso, enseja a repercussão, haja vista a utilização de fundamentação genérica, não observando as circunstancias do caso concreto como ordena o estado democrático de direito, ensejando tamanha arbitrariedade por parte do Estado julgador, como já visto no decorrer do tempo, não traz benefícios a sociedade, pelo contrário, a revolta desestabilizando a ordem” (sic, fl. 3, e-doc. 59).



    Assevera “nítida afronta à principiologia do devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 59).



    Argumenta, “quanto ao regime prisional, [que] a defesa atacou especificamente em todos os recursos interpostos os fundamentos das decisões recorridas e demonstrou a desconformidade destas com às Súmulas 718 e 719 do STF” (fl. 5, e-doc. 59).



    Reitera que a “mera presença de uma balança não demonstra a dedicação ao crime, principalmente sob a ótica da quantidade e a natureza não consideráveis dos entorpecentes apreendidos” (fl. 7, e-doc. 59).



    Ressalta “que a quantidade/natureza da droga (...) não é o único aspecto que permite o dimensionamento da causa de diminuição. Assim, impossível seria se quedar em seu patamar de 1/6, vez que os outros fatores em valia, estão perfeitamente em equivalência para privilegiar o agravante ao patamar máximo, ou mais próximo deste” (fl. 7, e-doc. 59).



    Sustenta que “o regime semiaberto não é adequado, não só em razão da quantidade de pena que busca a defesa, mas pela primariedade, pelas circunstâncias judiciais e preponderantes favoráveis, ausentes maus antecedentes, e, principalmente, por já ter sido reconhecido o tráfico privilegiado” (fl. 9, e-doc. 59).



    Pede a reconsideração da decisão ou o provimento do presente recurso, “para que: 1. Ante a nítida violação ao artigo 5º, XLVI, da CF/88, seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (dois terços), ante a primariedade do requerente, bem como a ausência de fatos concretos que indique a dedicação do mesmo à atividade criminosa; 2. Seja fixado regime aberto, em observância a quantidade da pena aplicada e a primariedade do requerente, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP” (fl. 11, e-doc. 59).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na espécie, busca-se afastar os óbices processuais, para ser aplicada a fração de dois terços à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e o consequente abrandamento do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime aberto.



    5. O presente agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    Após a interposição do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo pela defesa, sobreveio a concessão de indulto ao agravante J. P.F. pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP (Processo n. 1501907-38.2018.8.26.0637), que extinguiu a punibilidade em relação à pena privativa de liberdade (fls. 3-4, e-doc. 180).



    No Habeas Corpus n. 860.645/SP, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik, “não conhe[ceu] do habeas corpus, mas conced[eu] a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de indulto da defesa” (fl. 13, e-doc. 180), ao assentar que “[o] acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que o menor grau de reprovabilidade do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada permite a concessão do benefício do indulto a condenados por tal infração penal” (fl. 10, e-doc. 180).



    Operando-se a substituição expressa em razão da decisão proferida em juízo de execução, não mais subsiste a decisão recorrida. Tendo sido extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade pelo indulto concedido, fica prejudicado o recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.940-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A superveniência de decisão definitiva no habeas corpus impetrado no Tribunal local corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 199.623-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2021).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora